Tribunal: STF
Processo: ARE 1334962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1° DA LEI 8.137/90. REDUÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PROVAS ILÍCITAS (TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALOR VULTOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
    1. De acordo com a jurisprudência do E. STJ: "nos crimes societários, praticados em gabinetes ou às ocultas, nem sempre é necessário, por inviável, a minuciosa individualização, na denúncia, das condutas dos réus" (RHC n. 98.17962-3/SP, Félix Fischer, DJ 29.06.98). A participação de cada acusado deve ser apurada no curso da instrução processual, sendo suficiente que a denúncia demonstre a conduta dos corréus, mesmo que de forma genérica, mas suficiente para possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
    2. O procedimento ao qual o réu acusa o não exaurimento na via administrativa, não integra os fatos narrados na denúncia. A matéria que houve provimento parcial favorável ao contribuinte, ainda pendente de julgamento do recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional, foi apartada do processo original e transferida para um novo processo sob o n° 11516.000648/2007-77, e, este foi encaminhado ao Primeiro Conselho de Contribuintes para prosseguimento.
    3. Em que pese haver vedação constitucional no artigo 5°, LVI e também no art. 157 do CPP, serão admitidas as provas, ainda que derivadas de provas ilícitas quando não evidenciado o nexo de causalidade entre a prova ilícita e sua derivação e/ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Nesse caso, a fonte independente fatalmente e chegaria à mesma prova que se originou da ilícita, caso dos autos.
    4. A pena privativa de liberdade prevista para o delito tipificado no art. 1° da Lei 8.137/90 é de 02 a 05 (cinco) anos de reclusão, hipótese em que a prescrição da pena em abstrato ocorreria em 12 anos, segundo a regra do art. 109, III, do Código Penal. A pena em concreto, regulada pela pena privativa de liberdade aplicada na sentença condenatória que, no caso dos autos, foi fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro), restaria consumada em 08 anos, segundo a regra inscrita no art. 109, II, do Código Penal. Tendo a sentença recorrida sido publicada em 17/01/2012, o lançamento definitivo do tributo ocorrido no ano de 2005 e o recebimento da denúncia em 17/07/2008, não há falar em prescrição no caso concreto.
    5. A materialidade do crime contra a ordem tributária pode ser aferida em procedimento fiscal, que possui presunção de veracidade dos atos administrativos, podendo, contudo ser elidida por meio de provas produzidas pelo acusado.
    6. Comete crime contra a ordem tributária o agente que, com o propósito de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos, omite informações ou presta declarações falsas diretamente ao fisco.
    7. A autoria do crime é atribuída ao sócio -gerente do empreendimento, que detém o controle final do fato e decide sobre a prática, circunstância e interrupção do crime.
    8. A vantagem econômica em proveito próprio não é elemento do tipo penal previsto no art. 1°, I, da Lei n° 8.137/90, sendo bastante à configuração deste a prestação de declaração falsa ao Fisco, reduzindo o pagamento dos tributos devidos.
    9. O dolo do tipo penal do art. 1° da Lei n° 8.137/90 é genérico, bastando, para a perfectibilização do delito, a intenção de não pagar ou reduzir o pagamento dos tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito.
    10. Essa Corte posicionou-se no sentido de que no crime previsto no art. 1° da Lei n° 8.137/90, a sonegação fiscal de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) legitima, na dosimetria da pena, o reconhecimento como desfavorável da vetorial pertinente às consequências do crime. Precedentes da Corte. Hipótese em que o valor sonegado supera a cifra de R$ 5.495.477,85 (cinco milhões quatrocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), autorizando a majoração da pena base." (Vol. 9, fl. 90)
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Sobre a licitude ou não das informações prestadas por Ana Cristina Bauer Graf, a questão foi devidamente analisada na sentença, a qual permito-me transcrever:
    '(d) Da prova ilícita: Assevera a defesa que foram considerados, para o oferecimento da denúncia, indícios obtidos por meio ilícito, que instruíram a representação oferecida pela Sra. Ana Cristina Bauer Graf contra o co-réu Maximiano, junto à Procuradoria da República.
    Nos termos em que bem colocou a defesa (fl. 261), configuram-se as provas ilegais (gênero do qual as espécies seriam as provas ilícitas e ilegítimas) pel obtenção com violação de natureza material ou processual ao ordenamento jurídico. Neste passo, entendo que os indícios trazidos aos autos pela Sra. Ana Cristina Bauer Graf com quem o co-réu Maximiano manteve união estável durante os anos de 1992 a 1998, não se configuram provas ilícitas, pois tratam se de fax enviados a Maximiano durante a constância da união (fato não contestado por nenhum dos réus), e portanto de interesse comum do casal, já que diziam respeito a bens e valores de propriedade do varão, que eventualmente poderiam integrar a partilha. Ademais, por tratarem-se de fax, configuram-se correspondências abertas, não podendo ser aplicado ao caso o que dispõe o artigo 151 do Código Penal. Assim, por não terem sido obtidos com violação alguma à norma de direito material ou processual, considero lícitos os indícios constantes dos autos. (fl. 398)'
    Como anteriormente foi reconhecida a licitude dos elementos em questão, não há falar em ilicitude das provas deles derivadas." (Vol. 9, fl. 74).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente